Tribunal: TCU
Processo: 029.138/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na execução dos recursos federais recebidos para a execução de ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercícios de 2010 e de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração por Israel Alves da Silveira contra o Acórdão 1743/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Município de Serra Talhada - PE, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), bem como à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.